Tribunal: STF
Processo: Ext 1418
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição instrutória. Governo da Argentina. Homicídio qualificado – Art. 121, § 2º, do Código Penal. Regularidade formal do pedido. Dupla tipicidade. identidade terminológica do tipo penal: Inexigência. Competência da Justiça argentina. Ausência de prescrição em ambos os ordenamentos legais. Extradição Deferida.



    1. A análise do requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/1980, dispensa a perfeita identidade dos nomes dos crimes imputados em ambas as legislações, sendo indispensável, à sua configuração, apenas a subsunção das condutas às elementares dos tipos penais (EXT 841-RFA, DJ 30/04/2004; EXT 1.283, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17/10/2014, e EXT 605, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6/5/1994).



    2. In casu, o Governo argentino requer a extradição a fim de que o extraditando responda a processo instaurado para apurar supostos crimes de homicídio qualificado e roubo praticados no dia 3 de novembro de 2014.



    3. A extradição pressupõe o cumprimento dos requisitos legais extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80; vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub examine não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    4. O pedido atende ao disposto no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Argentina, há indicações seguras sobre locais, datas, natureza e circunstâncias dos fatos.



    5. O tema atinente a que teria ocorrido crime de latrocínio - e não de homicídio qualificado e roubo, descritos no pleito extradicional – não é suscetível de exame nesta Corte, porquanto não lhe caber aferir o aspecto volitivo da conduta para chegar à conclusão de que se trata de crime patrimonial ou contra a vida, conforme precedente firmado na EXT 542, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 20/03/1992



    6. As penas previstas nos artigos 80, alínea 7, e 166, alínea 2, para os crimes de roubo e de homicídio qualificado são, respectivamente, de 15 anos de reclusão e perpétua e, segundo o Código Penal brasileiro, de 30 e de 10 anos, a evidenciar a ausência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos considerando-se os fatos praticados em 3 de novembro de 2014.



    7. A pena máxima prevista no ordenamento jurídico brasileiro é de 30 (trinta) anos de reclusão (art. 75 do Código Penal), limite a ser observado pelo Estado requerente mediante compromisso formal da substituição da pena de prisão perpétua, bem como o de descontar, da pena a ser fixada, o tempo de prisão preventiva em território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011).



    7. Extradição deferida.